Tribunal: TJDFT
Processo: 0745436-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OBJETO. ELISÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE DIREITOS DE CRÉDITO ORIGINALMENTE OSTENTADOS PELO EXECUTADO. EMBARGANTE. DIREITO. FATO CONSTITUTIVO. CESSÃO DE CRÉDITO. CESSIONÁRIA. NEGÓCIO. DATA DA CELEBRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DE AÇÃO CONTRA O DEVEDOR EM TRÂMITE À ÉPOCA. CAPACIDADE DE REDUÇÃO À INSOLVÊNCIA. AFERIÇÃO. ÓBICE À CONSUMAÇÃO DO NEGÓCIO. ATO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR DO CEDENTE E À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DESTINADA A PROTEGER OS DIREITOS DE CRÉDITO DE ATO EXPROPRIATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. NEGÓCIO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE/CREDOR PREJUDICADO. NOMEAÇÃO E PENHORA HÍGIDAS. PRESERVAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. IMPUTAÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS AO EXECUTADO E EM AUTOS DIVERSOS. PEDIDO JURIDICAMENTE INVIÁVEL. COISA JULGADA. EFICÁCIA. LIMITES SUBJETIVOS. PROCESSO ESTRANHO AO EXECUTADO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do estatuto processual, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo admitida, outrossim, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

2. Aviados embargos de terceiro destinados à elisão de penhora incidente sobre direitos de crédito dados à cessão com lastro no argumento de que os créditos não mais pertenceriam ao ocupante da angularidade passiva da lide executiva, à embargante, vindicando a condição de legítima titular dos direitos cedidos, restara imputado o ônus de evidenciar a titularidade que invocara, e à parte embargada, o de evidenciar a ilegitimidade da cessão de direitos correlata por ter sido concertada em fraude à execução, porque entabulado após o ajuizamento de ação com potencial de reduzir o cedente devedor à insolvência (CPC, art. 373, incisos I e II).

3. Os atos que frustram a execução são ineficazes no ambiente e em relação ao exequente, podendo os bens e direitos irregularmente transmitidos pelo obrigado serem alcançados por ato de expropriação judicial, independentemente de prévia desconstituição do negócio que os tiveram como objeto, pois reconhecível a fraude incidentalmente e em relação ao credor, de maneira que o negócio ultimado em fraude à execução, conquanto passível de surtir efeitos entre as partes celebrantes, é ineficaz em relação ao credor prejudicado.

4. A caracterização da fraude à execução, aliada à demonstração dos requisitos objetivos elencados no art. 792 do CPC, demanda a apreensão da subsistência de elementos aptos a conduzirem à constatação de que a cessionária de crédito detido originalmente pelo executado agira com má-fé, porquanto previamente ciente da existência de pretensão com potencial de reduzir o cedente à insolvência, determinando que o negócio seja desconstituído como forma de ser privilegiada a boa-fé e viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige (STJ, Súmula 375).

5. Engendrada pela embargante e o executado transação materializada em cessão de direitos sobre créditos, desprovendo o executado da condição de titular de tais direitos com o manifesto desiderato de obstar a expropriação no trânsito da execução deflagrada em seu desfavor, pois alcançara expressão substancial e fora consumada na pendência de cumprimento de sentença passível de conduzi-lo à insolvência, acerca do qual a cessionária possuía iniludível conhecimento, e denunciando que o entabulado se ultimara com o propósito deliberado de frustrarem a execução, o negócio, inexoravelmente, despoja-se de boa-fé e de eficácia no âmbito da execução, ensejando a qualificação da fraude à execução e determinando a rejeição do pedido desconstitutivo formulado pela cessionária/embargante.

6. Consoante leitura teleológica da regra insculpida no artigo 506 da Lei Adjetiva Civil, o alcance da coisa julgada é pautado pela composição subjetiva da lide na qual se aperfeiçoara, não extrapolando seu ambiente para alcançar e afetar terceiro estranho à relação processual da qual emergira, donde ressai juridicamente impossível que, no contexto de embargos de terceiro manejados exclusivamente em face do exequente de cumprimento de sentença que lograra penhorar créditos dos quais a embargante afirma ser a legítima titular, sejam as verbas de sucumbência derivadas da rejeição dos seus pedidos debitadas em desfavor do executado que não integrara a relação processual incidental.

7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença Mantida. Unânime.